Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. PERDÃO JUDICIAL INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVAMENTE DA HABILITAÇÃO. INAPLICÁVEL. DANO MORAL E MATERIAL NÃO FIXADO. NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REÚ. PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
1. Inviável a absolvição, pois a velocidade excessiva que o réu conduzia a moto, aliada a não observância das condições de tráfego e dos pedestres que atravessavam a rua foram causas determinantes para a ocorrência do acidente que acarretou a morte do pedestre.
2. Conforme jurisprudência sedimentada neste Tribunal de Justiça, a conduta social constitui comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, refere-se a aspectos sociais, não se observando, no caso, nenhuma descrição desabonadora que justifique o aumento da pena-base.
3. Com relação à personalidade, afere-se essa circunstância judicial pelo modo de agir do agente com possibilidade de se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que também não ocorreu no caso.
4. O fato de o autor do homicídio culposo, na direção da motocicleta, estar com a CNH suspensa administrativamente não enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1o, inciso I, artigo 302 do CTB que pune o condutor “que não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação". Constitui fato diverso violar a determinação administrativa de suspensão para dirigir, não cabendo aplicar analogia in malam partem para ensejar a causa de aumento de pena.
5. Com efeito, o perdão judicial consiste na desnecessidade de punir o agente que já foi suficientemente atingido pelo sofrimento gerado pelas consequências de seus atos. No caso, embora o réu tenha se machucado no acidente (Pelos prontuários do Hospital Home, o réu teve politrauma, traumatismo cranioencefálico, fratura na clavícula direita que demandou cirurgia, feridas na região do pescoço e corte no joelho esquerdo), não há prova de que as consequências do fato delitivo o atingiram intensamente a ponto de a sanção penal ser desnecessária.
6. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta. Assim, fixada a pena corporal no valor mínimo, deve a pena acessória também ser estabelecida no mínimo legal.
5. Recursos conhecidos com parcial provimento ao recurso da Defesa e desprovimento ao recurso do Assistente de Acusação.